Tribunal: TJBA
Processo: 8088476-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8088476-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTES/APELANTES: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A E UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA EMBARGADO/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação das rés, no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos ou seu acolhimento para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos já enfrentados pela decisão. 4. O acórdão embargado fundamenta a responsabilização solidária das entidades do sistema UNIMED com base na teoria da aparência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que, embora juridicamente autônomas, tais entidades se apresentam ao consumidor como uma rede integrada de atuação nacional. 5. A alegada ilegitimidade da UNIMED do Brasil foi afastada com base no regime de intercâmbio existente entre as unidades e na atuação coordenada do sistema, independentemente de eventual vínculo societário ou autorização específica da ANS. 6. Não há omissão quanto à aplicação do art. 6º, I, da Lei nº 5.764/71, pois o fundamento da solidariedade não decorre da natureza jurídica das entidades, mas da forma como se apresentam ao consumidor, nos termos da jurisprudência citada. 7. Não se verifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois a conclusão pela solidariedade é coerente com os fundamentos invocados, especialmente no tocante à proteção do consumidor e à vedação de cláusulas restritivas que prejudiquem o acesso a procedimentos essenciais. 8. Os embargos não indicam vício específico no julgado e constituem mera tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A solidariedade entre as entidades do sistema UNIMED decorre da teoria da aparência e da forma como se apresentam ao mercado, sendo irrelevante a existência de vínculo societário ou autorização individual da ANS. 3. O regime de intercâmbio entre cooperativas do sistema UNIMED e a atuação sob marca única justificam a responsabilização solidária perante o consumidor Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8088476-59.2020.8.05.0001, em que são embargantes UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.